Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA SISTÊMICA RECONHECIDA PELA EMPRESA. INDEVIDA COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCASO À PRONTA RESOLUÇÃO DAS JUSTAS RECLAMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual compensação dos danos extrapatrimoniais.
II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X).
III. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, o patente descaso da empresa ultrapassa o limite do mero aborrecimento a subsidiar a pretendida condenação. Com efeito, a consumidora teve as linhas bloqueadas (em março, junho e julho/2020) em razão do não pagamento da multa (indevidamente cobrada), efetuou reclamação à ANATEL e à própria empresa e, sem poder solucionar o imbróglio, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário (ação ajuizada em 10.08.2020), dentro de uma situação em que a própria empresa teria reconhecido que a cobrança teria sido decorrente de “erro sistêmico”.
IV. Para além do aludido descaso aos legítimos reclames da parte requerente, que ainda se viu afetada da sua dignidade jurídica de parte consumidora (contratualmente vulnerável), fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor dos danos extrapatrimoniais (CC, art. 186 e 944), estimativa suficiente a compensar os incontestes constrangimentos experimentados, e sem fugir ao princípio da proibição de excessos.
V. Recurso conhecido e provido para condenar a CLARO S/A a pagar a ISABELLA BARBOSA ARAÚJO, a título de reparação por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).